Tribunal: TJMT
Processo: 1008893-51.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008893-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ERLENO PEREIRA DE AQUINO - CPF: 169.268.203-25 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reconhecimento de atividade especial e determinou a implementação de aposentadoria especial a servidor público municipal vinculado a regime próprio de previdência, com condenação dos entes demandados ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial; e (
ii
) saber se há direito à integralidade e à paridade dos proventos.

III. Razões de decidir:

3. A aposentadoria especial do servidor público depende de comprovação de efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos, observada a legislação vigente na data do requerimento administrativo, aplicando-se supletivamente as normas do regime geral enquanto inexistente lei complementar específica do ente federativo.

4. O conjunto probatório é suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial, nos termos da legislação aplicável e da orientação jurisprudencial consolidada.

5. O reconhecimento da aposentadoria especial não implica, por si só, o direito à integralidade e à paridade, que dependem do cumprimento cumulativo das regras constitucionais de transição, notadamente aquelas previstas na EC n. 47/2005, não atendidas no caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar o direito à integralidade e à paridade dos proventos, mantendo-se a concessão da aposentadoria especial.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de aposentadoria especial a servidor público exige a comprovação do período mínimo legal de labor sob condições especiais, sendo devida quando demonstrado tempo superior a 25 (vinte e cinco) anos de efetiva exposição a agente biológico. 2. A aposentadoria especial não assegura automaticamente integralidade e paridade, ainda que o servidor tenha ingressado no serviço público antes da EC n. 41/2003, as quais dependem do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos nas regras constitucionais de transição.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 40, §§ 4º e 4º-C; Lei nº 8.213/1991, arts. 57 e 58; CPC, arts. 141, 492 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 21.12.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.553.118/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 04.4.2017, publicado no DJe em 17.4.2017; TJMT, apelação cível n. 1010964-49.2023.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2025, publicado no DJe em 28.2.2025; STJ, REsp n. 1.723.181/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26.6.2019, publicado no DJe em 01.8.2019; TRF-1, agravo de instrumento n. 0035068-26.2012.4 .01.0000, relator Des. Fed. Wilson Alves de Souza, Primeira Turma, julgado em 04.3.2020, publicado no DJe em 26.5.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
e pelo
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ – CUIABÁ-PREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de reconhecimento de atividade especial com concessão de aposentadoria especial n. 1008893-51.2023.8.11.0041 manejada por
ELERNO PEREIRA DE AQUINO
, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os réus implementem a aposentadoria especial da parte autora.

E ainda condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

Como razões recursais, as partes apelantes sustentam, em síntese, que não restou comprovado o exercício de atividade especial pelo período mínimo de 25 (vinte e cinco) anos, diante da impossibilidade de cômputo da licença-prêmio e do exercício de função administrativa como tempo especial, bem como da eficácia dos equipamentos de proteção individual (EPI) indicados no PPP. Alegam, ainda, a inexistência de direito à aposentadoria com integralidade e paridade, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos previstos nas normas constitucionais de transição, notadamente aqueles estabelecidos pela Emenda Constitucional n. 47/2005.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a revogação da determinação de implementação da aposentadoria especial da parte autora, ou, subsidiariamente, a exclusão dos períodos indevidamente computados como tempo especial e o afastamento de qualquer reconhecimento de integralidade e paridade, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 335590399, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 343324890, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) e pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ – CUIABÁ-PREV contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de reconhecimento de atividade especial com concessão de aposentadoria especial n. 1008893-51.2023.8.11.0041 manejada por ELERNO PEREIRA DE AQUINO, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os réus implementem a aposentadoria especial da parte autora.

O cerne recursal reside na verificação dos requisitos legais para a concessão de aposentadoria especial ao servidor público municipal, especialmente diante da alegada eficácia dos EPIs, da indevida contagem de períodos de licença-prêmio como tempo especial e do não preenchimento dos requisitos constitucionais para a concessão da aposentadoria especial com integralidade e paridade, circunstâncias que, segundo o apelante, afastariam o direito reconhecido na sentença.

Pois bem.

1. DA POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS.

De início, impende consignar que, no tocante ao tempo de serviço prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, emergem dois direitos materialmente autônomos, embora correlatos: (
i
) o direito à aposentadoria especial propriamente dita; e (
ii
) o direito à conversão do tempo de serviço prestado sob condições especiais em tempo comum. Tal distinção impõe a análise específica das normas incidentes a cada situação, à luz do princípio do
tempus regit actum
.

O artigo 40, §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, com redação atual dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece sobre a aposentadoria especial:

“
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

[...]

§ 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.

[...]

§ 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.
[...]”.

Assim, nos termos da norma constitucional, constata-se a exigência formal de edição de lei complementar pelo respectivo ente federativo como condição para a regulamentação plena da aposentadoria especial no âmbito do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS.

Nesse cenário, o c. Superior Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante n. 33, consolidou entendimento no sentido de que, enquanto não editada a lei complementar exigida pelo artigo 40 da CRFB/88, devem ser aplicadas aos servidores públicos, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social relativas à aposentadoria especial.

Ademais, no julgamento do RE n. 1.014.286, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 942), a Suprema Corte firmou orientação no sentido de que é juridicamente possível a conversão do tempo especial em tempo comum para servidores públicos, desde que anterior à entrada em vigor da EC n. 103/2019.

Assim, a concessão da aposentadoria especial e a conversão do tempo de serviço especial em comum submetem-se à legislação vigente na data do requerimento administrativo, aplicando-se, enquanto inexistente lei complementar específica do ente federativo, as normas do RGPS, sendo admitida a conversão apenas em relação aos períodos anteriores à entrada em vigor da EC n. 103/2019.

2. DA CARACTERIZAÇÃO E DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO ESPECIAL.

No que concerne ao reconhecimento do tempo de contribuição exercido sob condições especiais – bem como à sua eventual conversão em tempo comum –, em observância ao princípio do
tempus regit actum
, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento:

“[...]
1. Conforme a jurisprudência do STJ,
antes da vigência da Lei n. 9.032/1995, a comprovação do tempo de serviço exercido em atividade especial se dava pelo enquadramento do profissional em categoria descrita como perigosa, insalubre ou penosa, constante de rol expedido dos Decretos n. 53.831/1964 e 83.080/1979
, ou pela comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos constantes do rol dos aludidos decretos, mediante quaisquer meios de prova, exceto para ruído e calor, que demandavam a produção de laudo técnico. 2.
A partir da alteração legislativa, passou a ser necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão preenchido pela empresa
, sem a exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e calor.
Somente com a vigência da Lei n. 9.528/1997, consolidada pelo Decreto n. 2.172/1997, é que se passou a exigir laudo técnico para comprovação das atividades especiais
.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.000.792/SP, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18.12.2023, publicado no DJe em 21.12.2023).
[sem destaque no original].

Extrai-se, portanto, que até a edição da Lei n. 9.032/1995, o tempo de serviço especial podia ser reconhecido por enquadramento da categoria profissional. Com sua vigência, passou-se a exigir a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos, mediante os formulários SB-40 e DSS-8030. Posteriormente, a Lei n. 9.528/1997 tornou obrigatória a apresentação de laudo técnico para a caracterização da especialidade.

Nesse contexto probatório, foi instituído o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, o qual, a partir de 01.01.2004, passou a constituir documento hábil e suficiente para a comprovação da exposição a agentes nocivos, inclusive em relação a períodos laborados anteriormente, dispensada a juntada de laudo técnico complementar, desde que preenchido de forma regular e ausente impugnação específica sobre seu conteúdo.

A propósito:

“[...]
Se o INSS prevê em sua instrução normativa que o PPP é suficiente para a caracterização de tempo especial, não exigindo a apresentação conjunta de laudo técnico, torna-se inadmissível levantar judicialmente que condicionante. Seria incabível, assim, criar condições na via judicial mais restritivas do que as impostas pelo próprio administrador.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.553.118/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 04.4.2017, publicado no DJe em 17.4.2017).

Dessa forma, o cômputo do tempo especial deve observar, de maneira rigorosa, os critérios legais e probatórios vigentes à época da prestação do labor, reputando-se válido o conjunto documental apresentado quando compatível com o regime jurídico aplicável ao período respectivo.

3. DO CASO EM JULGAMENTO.

Delineado o contexto jurídico aplicável, impõe-se a análise do caso em julgamento, à luz dos critérios jurídicos delineados nos itens anteriores.

Desde logo, cumpre assinalar que o direito à aposentadoria especial do servidor público deve ser aferido conforme o regime constitucional vigente na data do requerimento administrativo, ocorrido em 23.8.2022, quando já se encontrava em pleno vigor a EC n. 103/2019. Nessa perspectiva, considerando que a parte autora é servidor público vinculado ao RPPS do Município de Cuiabá (MT) e que, até a referida data, inexistia lei complementar municipal disciplinando a aposentadoria especial em razão da exposição a agentes nocivos, impõe-se a aplicação supletiva das normas do RPPS, consubstanciadas na Lei n. 8.213/1991.

Com efeito, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, a aposentadoria especial é assegurada ao segurado que comprove o exercício de atividade sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, pelo período de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a natureza da atividade desenvolvida, exigindo-se a demonstração de exposição habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes nocivos de natureza química, física ou biológica. No caso
sub judice
, considerando as atividades efetivamente desempenhadas pela parte autora, vinculadas à área da saúde, o parâmetro legal aplicável para a aposentadoria especial é o de
25 (vinte e cinco) anos
de efetiva exposição a agentes nocivos, nos termos do item 3.0.1 do Anexo IV do Decreto n. 3.048/99.

Conforme se extrai dos autos, com relação ao serviço prestado, relativamente ao período cujo reconhecimento da especialidade é postulado, verifica-se o exercício de atividade junto ao Município de Cuiabá (MT) de
31.7.1996 até a data do requerimento administrativo (23.8.2022)
, na função de médico, à exceção do interregno de 03.1.2005 a 01.12.2006, em que desempenhou funções de natureza administrativa, na condição de Assessor e Coordenador da Policlínica do Pascoal Ramos.

Feita essa delimitação fática, impõe-se a análise da aptidão probatória do referido interstício para fins de reconhecimento da especialidade.

Quanto à caracterização da atividade especial, o período indicado, integralmente posterior a 28.4.1995, possui sua especialidade devidamente comprovada por meio da prova técnica produzida nos autos, a qual demonstra a exposição habitual e permanente do segurado a agentes biológicos, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela legislação previdenciária vigente à época da prestação do labor. Ademais, o PPP descreve de forma minuciosa as atividades efetivamente desempenhadas e o respectivo ambiente de trabalho, corroborando a existência de exposição contínua e não ocasional a agentes biológicos nocivos.

Por certo, ainda que conste do PPP a informação de que o uso de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) ou de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) seria eficaz, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples indicação de EPI eficaz não descaracteriza a especialidade das atividades expostas a agentes biológicos, porquanto nenhum equipamento é capaz de neutralizar integralmente os riscos inerentes a esse tipo de exposição, conforme precedente recente desta Corte: TJMT, apelação cível n. 1010964-49.2023.8.11.0001, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.2.2025, publicado no DJe em 28.2.2025.

Nesse contexto, há de se computar como tempo especial a integralidade do período descrito acima, o qual perfaz o total de
26 (vinte e seis) anos, 0 (zero) meses e 23 (vinte e três) dias
de efetiva exposição a agentes nocivos, já incluídos, nesse montante, os períodos de licença-prêmio regularmente usufruídos, bem como aqueles exercidos em funções administrativas.

Definido o período passível de enquadramento como tempo especial, impõe-se, em etapa subsequente, verificar se os afastamentos funcionais nele compreendidos devem, ou não, ser objeto de exclusão do respectivo cômputo.

No que concerne aos períodos de afastamento para fruição de licença-prêmio, embora seja incontroverso que tal instituto importe em suspensão temporária do exercício das atividades e afastamento do ambiente laboral, essa circunstância, por si só, não é suficiente para descaracterizar a natureza especial do tempo de serviço regularmente reconhecido.

Com efeito, a licença-prêmio decorre da assiduidade do servidor, possuindo natureza jurídica assemelhada às férias, na medida em que constitui afastamento legalmente previsto, sem ruptura do vínculo funcional. As férias, por sua vez, são expressamente reconhecidas pela legislação previdenciária como tempo de trabalho permanente, nos termos do parágrafo único do artigo 65 do Decreto n. 3.048/99, o qual dispõe:

“
Art. 65.

Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço
. (Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013).

Parágrafo único.
Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias
, e aos de percepção de salário-maternidade,
desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco
de que trata o art. 68. (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).
”
[sem destaque no original].

Dessa forma, a análise do afastamento para licença-prêmio deve ser realizada à luz da sistemática previdenciária em sua integralidade, sobretudo porque o ordenamento jurídico admite o cômputo, como tempo especial, de outros afastamentos legalmente previstos que igualmente suspendem o exercício funcional e afastam o segurado da exposição direta aos agentes nocivos, sem que isso implique ruptura do vínculo jurídico ou descaracterização automática da especialidade do labor.

Nesse sentido, o c. STJ, ao apreciar situação análoga, assentou que a exclusão de determinados afastamentos do cômputo do tempo especial revela interpretação restritiva e incompatível com os princípios informadores do Direito Previdenciário, destacando que:

“[...]
a legislação continuou a permitir o cômputo, como atividade especial, de períodos em que o Segurado estivesse em gozo de salário-maternidade e férias, por exemplo, afastamentos esses que também suspendem o seu contrato de trabalho
[...]
e retiram o Trabalhador da exposição aos agentes nocivos. Isso denota irracionalidade na limitação imposta pelo decreto regulamentar, afrontando as premissas da interpretação das regras de Direito Previdenciário, que prima pela expansão da proteção preventiva ao Segurado e pela máxima eficácia de suas salvaguardas jurídicas e judiciais.
[...]”. (STJ, REsp n. 1.723.181/RS, relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26.6.2019, publicado no DJe em 01.8.2019).
[sem destaque no original].

À vista dessa orientação normativa e jurisprudencial, a simples ocorrência de afastamento funcional temporário para fruição de licença-prêmio, desacompanhada de elementos que indiquem alteração da natureza das atividades desempenhadas ou ruptura do vínculo funcional, não se mostra apta a afastar o caráter especial do período, razão pela qual os respectivos lapsos devem ser mantidos no cômputo do tempo especial já reconhecido.

De igual modo, no que se refere ao período de exercício de funções administrativas – Assessor e Coordenador da Policlínica do Pascoal Ramos –, de 03.1.2005 a 01.12.2006, verifica-se que, à míngua de prova em sentido contrário, o apelado permaneceu inserido em ambiente típico de unidade de saúde, com exposição habitual e permanente a agentes biológicos, não ocasional nem intermitente, em estrita consonância com os requisitos exigidos pela legislação previdenciária aplicável. Tal circunstância resta devidamente evidenciada pela prova técnica produzida nos autos, bem como pelo PPP, que descreve as atividades efetivamente desempenhadas e o contexto ambiental do labor.

Nesse cenário, a simples denominação do cargo ou o desempenho de atribuições de assessoramento e coordenação não se mostram suficientes, por si sós, para afastar o reconhecimento da especialidade, devendo prevalecer a análise concreta das funções exercidas e do ambiente de trabalho.

Dessa forma, mantido o cômputo integral dos períodos de licença-prêmio, o tempo especial apurado em favor da parte autora permanece fixado em
26 (vinte e seis) anos, 0 (zero) meses e 23 (vinte e três) dias
, quantitativo suficiente para o preenchimento do requisito mínimo exigido para a concessão da aposentadoria especial, restando configurado o direito ao benefício nos termos reconhecidos na sentença.

No que se refere ao regime de cálculo dos proventos, cumpre esclarecer que o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, por si só, não implica o automático enquadramento da parte autora no regime de integralidade e paridade remuneratória.

Com efeito, embora o c. STF, no julgamento do RE n. 590.260, submetido ao regime da repercussão geral (Tema n. 139), tenha reconhecido a possibilidade de extensão da integralidade e da paridade aos servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC n. 41/2003, tal prerrogativa não se opera de maneira irrestrita, estando condicionada ao integral cumprimento dos requisitos previstos nas regras de transição estabelecidas nos artigos 2º e 3º da EC n. 47/2005. Dentre tais requisitos, destaca-se a exigência de tempo mínimo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, se homem, condição que não foi satisfeita no caso concreto, circunstância que afasta a incidência do regime excepcional de integralidade e paridade.

Nesse sentido, eis jurisprudência do e. Tribunal Federal Regional da 1ª Região:

“[...]
2. A jurisprudência desta Turma já se pronunciou sobre o assunto, nos seguintes termos: “Conforme precedente do STF em sede de repercussão geral (Tema 139), “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”. 11.
O afastamento da integralidade e da paridade com base na referida orientação normativa deve se limitar às hipóteses em que o servidor aposentado não fizer jus a elas, inclusive com base nos requisitos das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais ns.
41
/03 e
47
/05
, o que não

é afastado pelo simples fato de se tratar de aposentadoria especial

(ex.: preenchimento de todos os requisitos para a aposentadoria especial antes da extinção da paridade e da integralidade como regra geral - direito adquirido).
[...]”. (TRF-1, agravo de instrumento n. 0035068-26.2012.4 .01.0000, relator Des. Fed. Wilson Alves de Souza, Primeira Turma, julgado em 04.3.2020, publicado no DJe em 26.5.2020).
[sem destaque no original].

Assim, afastado o regime excepcional, os proventos da aposentadoria especial devem observar a regra geral, nos termos do artigo 40, §§ 3º e 8º, da CRFB/88 (redação anterior à EC n. 103/2019), e da Lei n. 10.887/2004.

Dessa forma, embora subsista o direito à aposentadoria especial, nos termos reconhecidos na sentença quanto ao preenchimento do requisito temporal, impõe-se a adequação do regime de proventos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, para afastar o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade dos proventos, mantendo-se, no mais, a sentença quanto à concessão da aposentadoria especial em favor da parte autora, a qual deverá ser implantada nos termos do artigo 40, §§ 3º e 8º, da CRFB/88, e da Lei n. 10.887/2004, com reajustes na forma da legislação aplicável ao regime geral.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) e pelo INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ – CUIABÁ-PREV contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de reconhecimento de atividade especial com concessão de aposentadoria especial n. 1008893-51.2023.8.11.0041 manejada por ELERNO PEREIRA DE AQUINO, julgou procedente o pedido inicial.

O eminente Relator,
Des. Rodrigo Roberto Curvo
,
deu parcial provimento
ao recurso, mantendo o reconhecimento da atividade especial e o direito à aposentadoria especial, porém, afastando a determinação de pagamento do benefício com
integralidade e paridade
, entendimento que foi acompanhado pela
1ª Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detida reflexão sobre o conjunto probatório e o quadro jurídico delineado no voto condutor,
acompanho integralmente o eminente Relator
.

Quanto ao reconhecimento da atividade especial, não há controvérsia relevante. Consta dos autos que o autor exerceu atividade médica junto ao Município de Cuiabá entre 31/7/1996 e 23/8/2022, com exposição habitual a agentes biológicos, circunstância comprovada pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e pela prova técnica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a exposição a agentes biológicos em ambiente hospitalar caracteriza atividade especial, sendo insuficiente a mera indicação de eficácia de EPI para afastar o risco. Nesse sentido:

Nesse sentido:

A simples indicação de Equipamento de Proteção Individual eficaz não é suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade quando se trata de exposição a agentes biológicos, pois tais equipamentos não neutralizam completamente o risco.
(TJMT, Apelação Cível nº 1010964-49.2023.8.11.0001, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/2/2025, publicado no DJe em 28/2/2025).

Assim, comprovado o exercício de atividade especial por período superior a 25 anos, resta preenchido o requisito temporal para a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213/1991, aplicáveis supletivamente aos servidores públicos, conforme a Súmula Vinculante nº 33 do STF.

A controvérsia limita-se à forma de cálculo dos proventos. A sentença reconheceu o direito à integralidade e à paridade com base na aplicação analógica do Tema 1.019 do STF, relativo à aposentadoria especial de servidores submetidos a atividades de risco.

Todavia, tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos. O Tema 1.019 possui incidência específica para servidores que exercem atividades de risco, não podendo ser estendido às aposentadorias especiais decorrentes de exposição a agentes nocivos.

O Supremo Tribunal Federal tem reiterado que a integralidade e a paridade somente são asseguradas quando preenchidos os requisitos das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, conforme fixado no Tema 139 da repercussão geral:

Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
(STF, RE 590.260, Tema 139 da Repercussão Geral).

No mesmo sentido:

Esta Suprema Corte, ao firmar a tese no Tema 139 da repercussão geral, estabeleceu que a integralidade e a paridade apenas são asseguradas quando observadas as regras de transição da EC 47/2005.
O precedente do Tema 1019 – específico para policiais civis – não pode ser estendido, por identidade de fundamentos, a servidores expostos a agentes insalubres
.
(STF, RE nº 00000000000001563762/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 6/10/2025, DJe 7/10/2025). [Destaquei]

No caso concreto, conforme destacado no voto condutor, o autor não comprovou o cumprimento do tempo mínimo de contribuição exigido pelas regras de transição, circunstância que impede o reconhecimento do regime excepcional de integralidade e paridade.

Portanto, não há como aplicar, por analogia, o Tema 1019 do STF para suprir requisito constitucional não preenchido, sob pena de ampliação indevida de precedente restrito a categoria específica.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator, Des. Rodrigo Roberto Curvo
, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, a fim de
afastar o reconhecimento do direito à integralidade e à paridade dos proventos
, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu o direito do autor à
aposentadoria especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026